Tribunal: TCU
Processo: 012.962/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7393/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto pelo Sr. João Alberto de Almeida, então presidente da Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva/Funav, contra o Acórdão 11097/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito com aplicação de multa, Considerando que os documentos acostados aos autos (peças 119 e 120) não se enquadram no conceito de fatos novos; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 26/11/2019 (peça 107) e o presente recurso foi interposto em 13/4/2020 (peça 118); Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 122-124) e do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 126) no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como do exame de admissibilidade de peça 122. 1. Processo TC- Processo 012.962/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.487/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.488/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.484/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva (04.448.802/0001-10); João Alberto de Almeida (XXX.963.171-XX) 1.3. Recorrente: João Alberto de Almeida (XXX.963.171-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo (vinculador) 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Vitor Cavalcanti de Melo (17.375/OAB-PA) e outros, representando João Alberto de Almeida. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.